Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PREVISÃO LEGAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cumprimento de sentença. Extinção. Ausência de bens penhoráveis. A extinção do processo, na fase do cumprimento de sentença, por ausência de localização de bens passíveis de penhora, pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis. A manutenção da execução, sem perspectiva de satisfação do crédito, contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais. O autor, que teve parte do crédito satisfeito, renovou, por várias vezes, o pedido de consulta via bacenjud, bem como diligências, por intermédio de oficiais de justiça, em busca de bens passíveis de penhora, porém todas restaram infrutíferas. Intimado a indicar bens passíveis de penhora, o autor se limitou a requerer novas providências do Juízo, sem, contudo, indicar objetivamente os bens do devedor, o que respalda a legitimidade da extinção do processo. De outro lado, o arquivamento do processo não impede o credor de promover o desarquivamento quando identificar bens penhoráveis. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

J